Tribunal: TJPA
Processo: 0014408-86.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO E AMEAÇA. ATIPICIDADE E PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 ? Restando claro do conjunto probatório que o acusado, por meio de palavras e ações, agrediu fisicamente e incutiu temor real e intenso na vítima, ao ponto de ela se sentir seriamente ameaçada, não há que se falar em atipicidade do delito de ameaça ou, ainda, em absolvição, já que ressaem provas aptas a embasar a decisão recorrida, que se sustenta por seus próprios fundamentos. 2 ? Tendo sido descrito na denuncia que os delitos foram praticados pelo réu contra sua companheira, no âmbito domestico e familiar, não ofende o principio da correlação e nem o da ampla defesa o reconhecimento da agravante correspondente, de vez que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida. Precedente do STJ. 3 ? RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0014408-86.2016.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARABÁ (3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ)
APELANTE: FRANCISCO LIMA DOS SANTOS (DEFENSORIA PÚBLICA)
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO E AMEAÇA. ATIPICIDADE E PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Restando claro do conjunto probatório que o acusado, por meio de palavras e ações, agrediu fisicamente e incutiu temor real e intenso na vítima, ao ponto de ela se sentir seriamente ameaçada, não há que se falar em atipicidade do delito de ameaça ou, ainda, em absolvição, já que ressaem provas aptas a embasar a decisão recorrida, que se sustenta por seus próprios fundamentos.
2 - Tendo sido descrito na denuncia que os delitos foram praticados pelo réu contra sua companheira, no âmbito domestico e familiar, não ofende o principio da correlação e nem o da ampla defesa o reconhecimento da agravante correspondente, de vez que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida. Precedente do STJ.
3 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias oito e quinze do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
FRANCISCO LIMA DOS SANTOS
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou nos seguintes termos:
- pelo delito de ameaça, definido no art. 147, c/c art. 61, II, f, do CP - a pena de 01 (um) mês de detenção;
- pelo delito de vias de fato, definido no art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41, c/c art. 61, II, f, do CP - a pena de 20 (vinte) dias de detenção.

O juízo aplicou a regra do concurso material, somando as penas em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto e aplicou, ainda, o art. 77 do CP, suspendendo a execução da pena pelo período de 02 (dois) anos, sob a imposição das medidas deduzidas na sentença.

Segundo consta da sentença:
¿(...) o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por oito anos, e desse relacionamento tiveram uma filha, que contava um ano de idade. Consta que no dia 23/05/2016, por volta das 13h, na residência do casal, a vítima estava tomando banho, quando o réu chegou e do trabalho e surgiu no banheiro onde desferiu tapas e murros na vítima, e proferindo xingamentos, dizendo: vagabunda, cachorra, se você não for embora, eu vou te matar! Em seguida, o réu pegou uma faca e partiu para cima da vítima, ocasião em que os filhos da ofendida, desesperados, intervieram, momento em que o réu se evadiu no local. Posteriormente, por volta das 20h, o réu retornou e passou a chutar a porta dizendo que iria mandar a vítima para o inferno e dizia que iria quebrar as coisas, ainda disse que a vítima merecia um tiro na cara. Asseverou que, durante os três últimos anos do matrimônio, a vítima sofreu agressões físicas e constantemente ameaçada de morte (...)¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a acusação, condenando o réu na forma antes deduzida (sentença às fls. 21/23).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (fl. 31), onde pleiteia (razões às fls. 33/35):

1 - que o delito de ameaça seja considerado atípico, por ausência de dolo especifico;

2 - absolvição do réu, por insuficiência de provas em relação aos dois delitos;

3 - afastamento da agravante do art. 61, II, `f¿, do CP, por não apresentar fundamentação, não constar expressamente na denuncia e haver
bis in idem
, na medida em que o magistrado teria valorado a violência domestica e familiar contra a mulher para calcular a pena-base e para agravar a pena.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 36/50).

A Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, porém, que seja revista a dosimetria do crime de ameaça, pois, a seu ver, houve desproporcionalidade no agravamento da pena (fls. 56/59).

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 22/08/2019.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1 - DA ATIPICIDADE DO DELITO DE AMEAÇA - ausência de dolo específico - E DO PLEITO ABSOLUTORIO:

A defesa pede o reconhecimento de atipicidade do delito de ameaça e absolvição do recorrente, alegando ausência de dolo específico e insuficiência de provas.

Adianto que é inviável seu acolhimento, vez que constam dos autos provas robustas de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória, senão vejamos.

Conforme bem apontado pelo juízo, ao longo da instrução processual foram colhidas provas contundentes e convergentes que dão suporte à condenação do acusado pela prática de vias de fato e ameaça perpetrados contra a vítima.

Nesse sentido, ao ser ouvida em juízo (mídia de fl. 20), a vítima Francisca Rodrigues Silva, relatou:
¿(...) que conviveu com o acusado por nove anos e tiveram uma filha; que, no dia do fato, a vítima estava tomando banho, quando o réu chegou do trabalho e passou a agredi-la, bateu com a cabeça dela na parede e lhe deus uns tapas, o acusado pegou uma faca e disse que iria mata-la; que as agressões pararam depois que os filhos da vítima intervieram. Aduziu que réu saiu de casa e depois retornou e ameaçou a vítima dizendo que iria mandar a vítima para o inferno, que iria dar um tiro na cara da vítima (...)¿

O informante Bruno Rodrigues dos Santos, filho da vítima, ouvido em audiência (mídia de fl. 20), declarou:
¿(...) que o réu chegou no banheiro batendo na vítima; que pegou no cabelo da vítima e tacou na parede; que o réu disse que iria matar a vítima, ocasião em que interveio e retirou o réu. Asseverou que a vítima ficou com a cabeça lesionada (...)¿

O informante Rafael Rodrigues Silva, filho da vítima, declarou em juízo (mídia de fl. 20):
¿(...) que no dia do fato, estava com seus irmãos no quarto, enquanto a vítima estava no banheiro tomando banho, quando o réu chegou do trabalho e foi no banheiro e bateu na vítima; que a vítima gritou, então o depoente e seus irmãos foram ajuda-la; que a vítima caiu no cão e bateu com a cabeça na parede. Contou ainda que a vítima ficou machucada na cabeça, em razão da pancada que ela recebeu batendo parede (...)¿

No seu interrogatório em juízo, o réu negou haver agredido a vítima, mas confessou ter lhe ameaçado de morte (mídia de fl. 20).

Entendo que as afirmações do réu não se sustentam, pois se encontram isoladas e sem qualquer respaldo nos autos.

Por outro lado, as declarações da vítima e dos informantes são harmônicas no sentido de demonstrar a agressividade do réu e a ameaça perpetrada, conforme, inclusive, confessado por ele.

Como bem pontuado pelo magistrado
a quo
, nada nos autos retira a credibilidade das declarações da vítima e dos informantes, ao contrario, o informante Bruno viu o a vítima com a cabeça lesionada e também viu o réu ameaçar e a vítima, enquanto o informante Rafael ouviu o grito da vítima e foi em seu socorro, juntamente com seus irmãos, e disse que a vítima caiu no chão e bateu com a cabeça no banheiro, tendo lhe visto com a cabeça machucada.

Restou claro que o réu agrediu fisicamente a vítima e lhe ameaçou, com dolo de lhe amedrontar, agindo de maneira destemperada e agressiva, machucando a vítima e lhe fazendo temer as ameaças de morte que sofria.

O conjunto probatório permite concluir que o acusado, por meio de palavras e ações, machucou e incutiu temor real e intenso na vítima ao ponto de ela se sentir seriamente ameaçada.

A respeito da relevância da palavra da vítima:
¿(...) II - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, RHC 115554/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Barroso (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe 16/10/2019)
¿(...) PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DOLO. (...) 1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos, tal como ocorre na hipótese vertente. Precedentes. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no REsp 1684423/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 06/10/2017)

Dessa forma, entendo bem delineado nos autos o dolo criminoso do apelante bem como as provas de autoria e materialidade delitivas, não havendo que se falar em atipicidade do delito de ameaça ou, ainda, em absolvição, já que ressaem provas aptas a embasar a decisão recorrida, que se sustenta por seus próprios fundamentos.

2 - DA DOSIMETRIA DAS PENAS:

A defesa pede o afastamento da agravante do art. 61, II, `f¿, do CP, por não apresentar fundamentação, não constar expressamente na denuncia e haver
bis in idem
, na medida em que o magistrado teria valorado a violência domestica e familiar contra a mulher para calcular a pena-base e para agravar a pena.

Não procedem as alegações.

Ocorre que, ao contrario do que afirma a defesa, a denuncia é expressa e clara ao afirmar que os delitos foram praticados pelo réu contra sua companheira, prevalecendo-se de relações domesticas e familiares.

É cediço que o réu se defende dos fatos narrados na inicial e não da capitulação nela contida.

Ademais, ainda que assim não fosse, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não fere o principio da correlação a inclusão, na sentença, de agravante não descrita na inicial.

Para ilustrar o exposto, cito julgado daquela Corte:
¿(...) 4. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o acusado se defende dos fatos narrados na
denúncia
e não da capitulação legal nela contida, podendo o magistrado, por ocasião do julgamento da lide, conferir-lhes definição jurídica diversa. 5. Não fere o princípio da
correlação
a inclusão, na sentença, de
agravante
legal não descrita na
denúncia,
mormente se suscitada em alegações finais pela acusação. Incidência da Súmula 83/STJ. (...)¿ (STJ, Sexta Turma, AgRg nos EDcl no AREsp 1486558/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 12/12/2019)

Dessa forma, a agravante encontra-se corretamente reconhecida pelo juízo, não havendo que se falar em falta de fundamentação e/ou ofensa aos princípios da correlação e da ampla defesa.

Por derradeiro, não se verifica a ocorrência de
bis in idem
no calculo das penas impostas ao recorrente, de vez que, ao contrario do que afirma, o magistrado
a quo
não utilizou o fato de os crimes terem sido cometido contra mulher em ambiente domestico e familiar para agravar as penas-base, tanto que, ambas, foram fixadas no mínimo legal.

No mais, a dosimetria das penas encontra-se escorreita, e as penas impostas ao recorrente se apresentam razoáveis, necessárias e suficientes para a reprovação e prevenção do crime.

3 - DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É o meu voto.
Belém (PA), 15 de junho de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
LC